Tribunal: CARF
Processo: 10880.959538/2013-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL ZEDRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.959538/2013-41
Recurso
Voluntário
Resolução no
1002-000.343 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
15 de setembro de 2022
Assunto
IRRF - PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR - COMPENSAÇÃO
Recorrente
ATACADAO S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência à Unidade de Origem, para que esta analise os documentos
constantes dos autos e elabore Relatório Circunstanciado definitivo sobre a liquidez e certeza do
crédito vindicado, nos termos da fundamentação.

(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva- Presidente.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral- Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin.

Relatório
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião do
julgamento em primeira instância, a seguir transcrito:
Trata o presente acórdão da Manifestação de Inconformidade apresentada pela
pessoa jurídica ATACADÃO DISTRIBUIÇÃO, COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA, CNPJ
75.315.333/0001-09, contra o Despacho Decisório às fls. 07, o qual não homologou o
PERDCOMP 01297.81346.200613.1.3.04-9426.
DO DESPACHO DECISÓRIO
O crédito pleiteado teve como origem o Pagamento Indevido ou a Maior (dcomp
01297.81346.200613.1.3.04-9426 e-fls. 4), efetuado em 20/05/2013, no valor de R$ 58.993,59,
período de apuração 30/04/2013, código receita 8045.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10880.959538/2013-41
Fl. 241
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1002-000.343 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.959538/2013-41

A compensação não foi homologada, pois verificou-se que o pagamento foi
integralmente utilizado na quitação de débitos do sujeito passivo.
DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
Em sua Manifestação de Inconformidade, às fls. 12 e 13, a requerente apresenta os
seguintes argumentos:
Em maio de 2013, foi apurado na IRRF (código 3208) o valor de RS
191.970,46 para recolhimento em 20.06.2013.
Porém, o valor recolhido aos cofres públicos para o código 3208 ocorreu
através do DARF em 20.06.2013, no montante de RS 159.493,47 desta forma,
houve compensação via DCOMP n« 01297.81346.200613.1.3.04- 9426 no valor
de 29.614,37, DCOMP No 04107.81262.200613.1.3.04- 2223 no valor de RS
2.725,84; DCOMP n« 21307.25665.200613.1.3.O4- 0337 no valor de R$ 24,59 e
DCOMP no 39209.01766.200613.1.3.04 2907 no valor de RS 112,19.
Para corroborar suas informações, apresenta o quadro abaixo:

Por fim, complementa:
“O débito de R$ 191.970,46 à divergência na DCTF do período Maio/2013,
solicitamos as alterações para incluir as DCOMP's no RS 32.476,99 demonstrando a
liquidação do débito.
Neste caso, está evidente que se caracterizou a falta de preenchimento na
DCTF, onde ficou configurado que a entidade jurídica procedeu um recolhimento de
IRRF a menor à retenção efetuada no pagamento do rendimento ao beneficiário
pessoa jurídica.”
Diante do exposto, requer que seja acolhida a presente Manifestação de
Inconformidade.
Em sessão de 19 de fevereiro de 2020 (e-fls. 101) a DRJ julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade do contribuinte.
Observaram os julgadores que a recorrente “não se manifesta acerca do não
reconhecimento do crédito e restringe-se a argumentar que quitou o débito no valor de R$
191.970,46, PA 05/2013, código receita 3208, mediante pagamento por DARF e compensações,
bem como requer a retificação da DCTF de maio/2013, para incluir DCOMP no valor de R$
32.476,99”.
Fl. 242
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1002-000.343 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.959538/2013-41

O DARF informado na DCOMP estaria de fato vinculada a um débito de igual
valor e período de apuração, conforme sistema da RFB (e-fls. 104). Diante destes fatos, julgaram
improcedente o recurso.
Ciente da decisão de primeira instância em 13/03/2020 (e-fls. 108), o ora
Recorrente apresenta Recurso Voluntário em 09/04/2020 (e-fls. 110), no qual expõe os
fundamentos de fato e de direito a seguir sintetizados.
Afirma que o pagamento indevido decorreu de “um equívoco quando da apuração
dos valores devidos a tal título (sob o código 8045), sendo que, ao invés de ter sido considerado,
na apuração do quantum debeatur, apenas os valores constantes das notas fiscais emitidas pelos
representantes comerciais, tomou-se por base o saldo integral da conta contábil 213123029 –
IRRF A PAGAR TERCEIROS PJ, onde também são contabilizados o imposto retido na fonte
de terceiros em outros códigos, tais como 0588, 1708 e 3208”.
Assim, ao invés de ter recolhido R$ 29.672,42, efetuou o recolhimento de R$
58.993,59, gerando um crédito de R$ 29.321,17. Afirma que também não retificou a DCTF para
adequar os registos a esta realidade.
Afirma que estes erros não impedem de que seja reconhecido seu crédito, que
estaria registrado na sua escrita contábil e fiscal. Alega que o Parecer Normativo Cosit no 2 de 28
de agosto de 2015 ampara o reconhecimento do crédito mesmo sem a retificação da DCTF.
Ao final, pede a revisão do Acórdão da DRJ no sentido de que seja deferido seu
pleito.
É o relatório.
VOTO

Conselheiro Rafael Zedral, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF n.o 329/2017.
Ademais, observo que o recurso é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade, entretanto, constato que não se encontra em condições de julgamento,
conforme discorrido a seguir.
A controvérsia dos autos está centrada na apuração do débito de IRRF de código
8045 e de PA 30/04/2013.
Alega a recorrente que ao invés de ter recolhido R$ 29.672,42, efetuou o
recolhimento de R$ 58.993,59, gerando um crédito de R$ 29.321,17.
Fl. 243
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1002-000.343 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.959538/2013-41

Em que pese os respeitáveis fundamentos da decisão recorrida, entendo que
constam dos autos fortes indícios e documentos que parecem conferir razão às alegações do
Recorrente e que reclamam uma análise mais acurada, a fim de que seu direito de defesa não seja
prejudicado.
Consta juntado aos autos na e-fls. 218 o extrato da DIRF que indica que a
recorrente efetuou retenções (na qualidade de fonte pagadora) no valor de R$ 29.672,43, valor
este que está detalhado em relatório de e-fls. 130 a 136.
A análise de tais documentos por este julgador indicam, em princípio e em juízo
de delibação, a verossimilhança dos argumentos do Recorrente, motivo porque voto pela remessa
dos autos a Unidade de Origem para realizar análise dos documentos que o instruem e elaborar
Relatório Circunstanciado definitivo sobre a liquidez e certeza do crédito vindicado, bem como
atestar se este não foi utilizado em outro processo de compensação.
O Recorrente deverá ser intimado para, se assim desejar, manifestar-se nos autos e
apresentar outros documentos que possam servir à solução do litígio e ao cumprimento da
diligência.
Do resultado da Diligência, será a recorrente intimada a se manifestar, no prazo de
30 dias. Findo esse prazo, retornem-se os autos a esta turma para julgamento.
É como voto
Rafael Zedral - relator

Fl. 244
DF CARF MF
Original